Tribunal: TCU
Processo: 007.992/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.992/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Huppes da Silva (XXX.156.071-XX); Caroline Lopes Fagundes (XXX.405.470-XX); Maicon Luiz Collovini Salatti (XXX.203.290-XX); Monique Bronzoni Damascena (XXX.291.760-XX); Paula Fonseca Finger (XXX.498.020-XX); Rafael Goncalves Oliveira da Silva (XXX.762.610-XX); Raquel Cristina Braun da Silva (XXX.016.680-XX); Roberta Colares Machado (XXX.173.540-XX); Rodrigo Abbade da Silva (XXX.038.420-XX); Tatiane Lopes Duarte (XXX.858.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.